Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704094-60.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEMILSON MOREIRA BOSE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou que o apelante providenciasse o recolhimento do preparo (ID no 32211704). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se quanto ao recurso. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO